Tribunal: TJBA
Processo: 8000614-97.2019.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000614-97.2019.8.05.0223 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA Advogado(s): PEDRO QUEIROZ DE MORAIS APELADO: ISIDRO ALVES DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Santa Maria da Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em face de Isidro Alves da Rocha, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa e da ausência de interesse de agir diante do reduzido valor do débito (R$ 1.192,57), com fundamento no Tema 1.184 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, especialmente à luz do princípio da eficiência administrativa e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, VI, do CPC autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito quando ausente o interesse de agir, compreendido como necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. O precedente vinculante condiciona o ajuizamento da execução fiscal à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, protesto do título ou outras providências eficazes. A Resolução nº 547/2024 do CNJ reforça a diretriz de racionalização da cobrança judicial, prevendo a extinção de execuções fiscais de pequeno valor em determinadas hipóteses. O Município não comprova a adoção de qualquer medida administrativa prévia, limitando-se a insurgência genérica contra o entendimento do STF. A ausência de providências prévias evidencia a inutilidade da via judicial e compromete a racionalidade e eficiência do sistema judiciário. A sentença observa o precedente vinculante e o princípio da eficiência administrativa, não havendo fundamento para sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal exige a prévia adoção de medidas administrativas eficazes, salvo comprovada inutilidade. 3. A ausência de comprovação de providências extrajudiciais evidencia a falta de utilidade da tutela jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000614-97.2019.8.05.0223, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA e Apelado ISIDRO ALVES DA ROCHA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.